Tribunal: TJMT
Processo: 1003329-83.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003329-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), DANYELLE DE SOUZA DANTAS LEAL NOGUEIRA - CPF: 703.219.391-90 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), KLENIO LEAL REZENDE - CPF: 009.514.641-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISAMAR LEAL NOGUEIRA - CPF: 463.665.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), MAYSSA GUSMAO MORAIS - CPF: 039.349.221-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM DE FAMÍLIA – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA - IMPENHORABILIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se devedor não comprova que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora está exclusivamente destinado à residência e constituição de sua entidade familiar, ou que se trata de único bem de seu domínio, a teor do disposto na Lei nº 8.009/90, a penhora poderá ser efetivada

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1003329-83.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DANYELLE DE SOUZA DANTAS LEAL NOGUEIRA –
Id-202331696, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Única da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
n.º 1008192-41.2022.8.11.0004, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU,

concluiu por deferir a penhora do imóvel de matrícula n. 73563, registrado sob o CRI local, em nome da Executada, bem como deferiu o arresto dos imóveis 2.863 do CRI de Vila Rica/MT
.

Aduz em síntese que o Agravado
promoveu ação de execução de título extrajudicial em desfavor da Recorrente que é aval no titulo exequível apresentado.

Citada, apresentou exceção de
pré-executividade
.

Haja vista que a Agravante não apresentou bem à penhora, como garantia da execução, o exequente, ora Agravado, apresentou certidão do cartório de registro de imóvel, ocasião em que pediu a penhora junto à matrícula n. 73.563 do CRI de Barra do Garças/MT.

Assevera a Recorrente que veio espontaneamente aos autos indicando a impenhorabilidade como matéria de ordem pública, pois reside no imóvel e demonstrou tratar-se de bem de família, uma vez que único e utilizado pela entidade familiar, juntando documentos comprobatórios dos cartórios de toda a região que comprovam o alegado, razão pela qual requereu fosse afastada a constrição nos termos do art. 1º, da Lei n 8.009/90.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de afastar a constrição no imóvel.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-205140662.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024